Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTÂNCIA LATERAL. PORTA ABERTA. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude acidente de veículos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A controvérsia acerca da necessidade ou não de a parte autora ser proprietária do veículo para ter direito a ser indenizada pelo acidente de trânsito, bem como a questão pertinente à titularidade da obrigação de indenizar o dano, é matéria que se confunde com o próprio mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Prova testemunhal. Arguição de suspeição e impedimento. A eventual suspeição ou impedimento de testemunha diz respeito à valoração da prova, portanto, é questão de mérito a ser oportunamente examinada (art. 447 §§ 4o e 5o, CPC).
4 – Acidente de veículo. Colisão lateral. Condutor que abre a porta em Veículo estacionado. Na forma do art. 49 do CTB, “O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.” A autora transitava pelo setor SCIA, ao passar ao lado do veículo da empresa recorrente, que estava estacionado na lateral da via, o condutor abriu a porta do seu veículo de forma repentina, dando causa à colisão. Ainda que se desconsidere o depoimento da testemunha, que a ré afirma ser impedida, a ré não apresentou justificativa para o fato incontroverso, ter o condutor do veículo aberto a porte no momento em que a autora transitava pelo local.
5 – Causalidade. Direção defensiva. A alegação do réu de que a autora descumpriu o dever de cuidado ao transitar em espaço pequeno entre os veículos é mera afirmação genérica sem respaldo na prova dos autos. Analisando a colisão sob a ótica da causalidade, o evento sem o qual o resultado não teria ocorrido, ainda que não tivesse muito espaço para a autora passar por entre os veículos, a colisão não teria ocorrido se o preposto da ré não tivesse aberto a porta. Não se acolhe o extravagante argumento do recorrente de afirmar que o espaço era estreito, o que decorreu de ato do seu preposto que estacionou irregularmente na via, para imputar à autora a culpa pela colisão. A tese da direção defensiva não serve para justificar a conduta do causador do dano (Acórdão n. 534932, Relator FABIO EDUARDO MARQUES). Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.